Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-08.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009479-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON MENDES ALVES - CPF: 036.843.231-95 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (APELADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS
PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DO DANO TEMPORAL ABARCADO PELO DANO MORAL
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios ocultos em veículo seminovo adquirido de empresa fornecedora
de veículos
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) saber se os vícios apresentados no veículo caracterizam defeitos ocultos preexistentes, aptos a ensejar a rescisão contratual e a restituição do valor pago; (
iii
) saber se estão presentes pressupostos para indenização por danos materiais e morais, bem como a possibilidade de indenização autônoma por dano temporal (desvio produtivo do consumidor).

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, configurando-se o comprador como consumidor final e a empresa vendedora como fornecedora.
No entanto
, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo análise da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

4.
O conjunto probatório, composto por laudos técnicos, conversas, áudios, vídeos e documentos, comprova vícios graves e persistentes no automóvel adquirido, não sanados de forma adequada, evidenciando a impropriedade do bem para o uso a que se destina e ensejando o direito à rescisão do contrato
e a restituição dos valores pagos,
nos termos do art. 18 do CDC.

5. Os danos materiais restaram parcialmente comprovados, devendo limitar-se ao orçamento técnico apresentado no valor de R$ 200,00, não havendo comprovação de outras despesas alegadas.

6
.
O descumprimento contratual, pela gravidade dos vícios apresentados em bem de elevado valor, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7. A indenização por dano temporal (desvio produtivo) encontra-se abarcada pela indenização por dano moral, não havendo fundamento para condenação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido

Tese de julgamento: “A comprovação de vícios ocultos em veículo seminovo, que impeçam sua regular utilização e não sejam sanados em prazo razoável, autoriza a rescisão do contrato de compra e venda, a restituição integral do valor pago e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, 18; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1001588-14.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
i
nterposta por Cleiton Mendes Alves contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos formulados
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Mundial Comércio de Veículos EIRELI – ME.

Consta dos autos que o apelante adquiriu da apelada
, em 15/03/2023,
um veículo seminovo da marca Fiat, modelo Toro
Volcano
AT D4, ano 2016/2017, pelo valor de R$
120.000,00
e que, após a compra,
o automóvel apresentou vícios mecânicos graves, tornando-se inapto ao uso, motivo pelo qual buscou rescindir o contrato, com a devolução dos valores pagos e a indenização pelos danos suportados.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento principal de que o autor não produziu prova mínima dos vícios alegados, e que sua conduta foi negligente ao adquirir o veículo seminovo sem vistoria prévia por profissional de sua confiança. O juízo singular baseou-se no Código Civil, consignando que o contrato firmado expressamente continha cláusula em que o comprador declarava ter vistoriado o bem e o recebido em perfeitas condições
.

O apelante sustenta,
contudo
, que
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicada a legislação protetiva do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova. Alega que apresentou documentos e áudios que comprovariam a existência dos defeitos, incluindo confissão do
gerente da empresa apelada quanto à necessidade de reparos no motor do veículo, provas que, segundo afirma, não
teriam sido
analisadas na sentença.

Defende que, diante da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, incumbia à apelada o ônus de produzir prova pericial para demonstrar a inexistência dos vícios, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual, segundo o apelante, devem ser presumidas verdadeiras suas alegações. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da rescisão contratual, restituição dos valores pagos e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
e danos pelo desvio produtivo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
293907521
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cabe reconhecer que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que o
a
pelante adquiriu
o veículo seminovo da
a
pelada, empresa que desenvolve atividade de comércio de veículos, configurando-se, respectivamente, como consumidor final (art. 2º do CDC) e fornecedora (art. 3º do CDC).

Contudo, mesmo presente a relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo, para sua concessão, a presença cumulativa de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, à luz do prudente exame do julgador.

No caso concreto, a dinâmica contratual revela que o autor assinou proposta de compra e venda declarando ter realizado a vistoria completa do veículo
. Na cláusula terceira do contrato, consta a seguinte disposição (id.
293907352
):

CLÁUSULA TERCEIRA -DA VISTORIA E AVALIAÇÃO DO VEÍCULO O COMPRADOR declara ter vistoriado e avaliado o estado em que se encontra o veículo ora negociado, estando o mesmo em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação.

Por essa razão,
embora equivocada a descaracterização da relação como de consumo,
a distribuição do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, com base no art. 373 do CPC,
se mostra acertada para o caso
, incumbindo ao
autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando que os alegados defeitos eram de fato vícios ocultos preexistentes à compra e não decorrentes do desgaste natural do bem ou de sua negligência na verificação.

Entretanto, uma análise mais detida do conjunto probatório acostado aos autos demonstra que o autor se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. Os vícios no automóvel foram identificados logo após a compra, em 25/01/2023, no mesmo dia da entrega do veículo, quando o apelante verificou luz de freio queimada, barulho na suspensão e luz do painel
piscando. Ainda no mesmo dia, foi constatado vazamento de óleo no motor, lanterna direita quebrada, luz de neblina e para-choque fora do lugar.

Mais relevante ainda é o farto histórico de conversas via WhatsApp, áudios e vídeos

(id.
293907354
e seguintes
)
, bem como o laudo da mecânica, que comprovam os problemas alegados e demonstram que a própria fornecedora reconheceu os defeitos ao recolher o veículo para reparo.

Em contestação, inclusive, a apelada afirma que (id.
293907473
– pág. 7):

“[...]
assim que tomou conhecimento dos alegados problemas no veículo da parte consumidora, a Reclamada prontamente atendeu o pleito da parte consumidora, encaminhando o veículo para oficina AUTO ELÉTRICA MIMA para realização de verificação e dos reparos necessários, tendo desembolsado o valor de R$

2.645,00

[...]

que antes da venda o veículo foi revisado na data de 10/01/2023, na AUTO ELÉTRICA MIMA – CNPJ 24.620.328/0001-79, sendo que na oportunidade foram realizados diversos serviços, tendo a Requerida desembolsado a importância de R$ 3.792,00 e R$ 5.470,00 respectivamente conforme se comprova pelas Ordem de Serviços n.º 00158 e 00159 abaixo e anexas
[...]
”

Consigna-se a existência de dois contratos de compra e venda nos autos, um datado de 25/01/2023 (id.
293907474
), outro de 15/03/2023 (id.
293907352
)
.
O fato de o veículo ter sido adquirido, retornado para reparos e depois retirado novamente pelo consumidor demonstra a persistência dos problemas.

As avaliações técnicas mecânicas juntadas pelo autor datam de 17/03/2023 (id.
293907454
e id.
293907453
), 20/03/2023 (id.
293907455
), em que foram identificadas as seguintes anormalidades: 1) motor soprando e gerando vazamentos diversos pelos retentores; 2) perda de potência e barulho anormal no motor e 3) veículo com catalizador e DPF necessitando de substituição ou regeneração/limpeza. Foi consignado no laudo, ainda, que
“
os defeitos somente poderão ser sanados com a abertura
do motor do veículo, sendo explicado ainda que poderão ser constatados outros problemas durante a análise mais aprofundada do motor do veículo
”
(id.
293907454
).

O boletim de ocorrência, registrado em 23/03/2023, bem como a reclamação
junto ao PROCON (id.

293907478
)
demonstra
m

também a diligência do consumidor em se resguardar logo após o recebimento do veículo.

Diante desse cenário, resta configurada a responsabilidade da fornecedora pelos vícios do produto.

Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Uma vez que o vício não foi sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias, o consumidor tem o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

Considerando que o autor pugna pelo ressarcimento da quantia paga
, comprovadamente em R$ 120.000,00
(id. 293907352), r
eferido montante deve ser devolvido ao apelante.

Além do valor pago pelo veículo, o
aut
or alega que teve despesas com deslocamentos e orçamentos em oficinas, razão pela qual faria jus ao ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 1.086,44.

É uniforme o entendimento deste
eg
. Tribunal de que
“os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-11.2021 .8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)
.

Na hipótese,
embora o apelante tenha afirmado que “
teve o custo pelos deslocamentos até a cidade de Várzea Grande – MT, custo pelo orçamento em oficina mecânica e avaliação do veículo”
,
não se verifica dos autos a comprovação d
e todos

os
valores
supostamente
dispendidos.
Em análise minuciosa de todos os documentos que instruem a inicial (id. 293906394; id. 293906394 e id 293906394)
,
ver
i
fica-se a existência de apenas
um
orçamento
com
cobrança do serviço de análise e diagnóstico
,
no valor de R$ 200,00 (
da empresa Auto Center
Mitsucar

id. 293907453)
.

Não há, ademais, comprovantes das despesas de deslocamento, razão pela qual entende-se como devido apenas a indenização por danos materiais no valor de R$ 200,00.

No que tange aos danos morais, o descumprimento contratual, no presente caso, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade do consumidor. A aquisição de um bem de alto valor, com vícios graves e persistentes, que impedem sua regular utilização e colocam em risco a segurança do consumidor e sua família (vazamento de óleo com risco de incêndio), somada à sucessão de tentativas frustradas de solução, gera angústia, frustração e insegurança. A privação do uso do
veículo, que, inclusive, era o único da família, e a peregrinação em busca de uma solução justa configura abalo moral passível de indenização

De igual forma, inclusive, já decidiu esta
eg
. Corte:

“[...]
3. Demonstrada a existência de vícios substanciais no veículo, comprovados por documentos, vídeos e orçamentos de reparo, os quais impediram seu uso normal e não foram sanados em prazo razoável.

4. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecida a responsabilidade objetiva da fornecedora RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA.

5. Reconhecida a possibilidade de rescisão contratual, com devolução do valor pago, além da condenação por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e ausência de solução por período superior a seis meses.

6. Ausência de responsabilidade da seguradora
AUTO SEGURO
GARANTIA MECÂNICA LTDA, por não ter participado do contrato de compra e venda, tampouco recebido valores relativos à aquisição do veículo.

[...]”

(N.U 1001588-14.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

No tocante ao valor a ser arbitrado, ressalta-se que a indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpa do ofenso
r. Nesse contexto, entende-se que o valor
R$ 10.000,00

se mostra adequado para compensar o abalo sofrido, sem configurar enriquecimento ilícito, e para cumprir o caráter pedagógico da medida
.

Em relação
ao pedido de reconhecimento de dano temporal, é cediço que este se baseia na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a qual defende que o tempo útil desperdiçado pela parte para resolver problemas causados por falhas na prestação de serviços constitui dano indenizável.

Embora se reconheça a validade da tese apresentada e a frustração sofrida pela parte autora, entende-se que esse desconforto já está devidamente contemplado na indenização por dano moral, a qual abrange o abalo psicológico, a angústia e o desgaste emocional causado pela falha na prestação do serviço

Logo, não há falar em condenação autônoma por dano temporal, sob pena de indevida duplicidade indenizatória por fatos que já embasam a condenação por dano moral.

Nesse sentido
:

“[...] O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,

Publicad
o
no DJE 29/05/2025).”

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
,
para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais,
declarando a
rescisão do contrato de compra
e venda do veículo Fiat Toro
Volcano
AT D4, ano 2016/2017, placa NCT9D61, RENAVAM 01109283072, CHASSI 988226175HKA79310
e condenar a apelada:

1)
à restituição integral do valor pago pelo apelante pelo veículo, qual seja,
R$ 120.000,00
,

corrigido monetariamente pelo INPC-FGV desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
;

2) ao pagamento de danos materiais no
R$
200,00
, corrigido monetariamente pelo INPC-FGV desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
;

3) à compensação por danos morais no valor
R$ 10.000,00
, atualizados nos termos da súmula 362 do STJ
.

Inverte-se, por consequência, o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025